Tribunal: CARF
Processo: 10320.003450/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. TRANSPORTE DE MATÉRIAS PRIMAS, PRODUTOS EM ELABORAÇÃO E PRODUTOS ACABADOS. PROCESSO PRODUTIVO. OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.
Por se inserir no contexto do processo produtivo ou em operação de venda, enseja direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de combustíveis e lubrificantes utilizados no transporte, em veículos próprios, de matérias primas, bens em produção ou bens prontos para venda, independentemente de se tratar de transporte entre estabelecimentos ou no interior do parque produtivo, mas desde que observados os demais requisitos da lei e se encontrar devidamente comprovada com documentação hábil e idônea.
CRÉDITO. INSUMO. FORNECEDOR INATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A simples omissão de receitas em declaração apresentada pela empresa fornecedora de insumos em um dado período de apuração não é suficiente para a glosa de créditos da empresa adquirente, salvo nas hipóteses de comprovação inequívoca de fraude, simulação ou falsidade.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA VERDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
Dado não ter havido qualquer empecilho ao direito do contribuinte de se defender no âmbito do processo administrativo fiscal, em que qualquer exigência fiscal não definitivamente decidida encontra-se com a exigibilidade suspensa, bem como o fato de que a decisão recorrida se baseara nos dados até então apresentados pelo interessado, afastam-se as alegações de violação aos princípios da ampla defesa e da verdade material.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o despacho decisório e a decisão recorrida nas partes não infirmadas com documentação hábil e idônea.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.003450/2007-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.150 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
MARGUSA MARANHAO GUSA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os
bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à
prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os
bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido
tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. TRANSPORTE DE MATÉRIAS PRIMAS, PRODUTOS EM
ELABORAÇÃO E PRODUTOS ACABADOS. PROCESSO PRODUTIVO.
OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.
Por se inserir no contexto do processo produtivo ou em operação de venda,
enseja direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de
combustíveis e lubrificantes utilizados no transporte, em veículos próprios, de
matérias primas, bens em produção ou bens prontos para venda,
independentemente de se tratar de transporte entre estabelecimentos ou no
interior do parque produtivo, mas desde que observados os demais requisitos
da lei e se encontrar devidamente comprovada com documentação hábil e
idônea.
CRÉDITO.
INSUMO.
FORNECEDOR
INATIVO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
A simples omissão de receitas em declaração apresentada pela empresa
fornecedora de insumos em um dado período de apuração não é suficiente para
a glosa de créditos da empresa adquirente, salvo nas hipóteses de comprovação
inequívoca de fraude, simulação ou falsidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA VERDADE MATERIAL.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.003450/2007-70
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.150 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003450/2007-70

Dado não ter havido qualquer empecilho ao direito do contribuinte de se
defender no âmbito do processo administrativo fiscal, em que qualquer
exigência fiscal não definitivamente decidida encontra-se com a exigibilidade
suspensa, bem como o fato de que a decisão recorrida se baseara nos dados até
então apresentados pelo interessado, afastam-se as alegações de violação aos
princípios da ampla defesa e da verdade material.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida nas partes não infirmadas com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido. No mérito, acordam em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, no sentido de reverter as glosas de crédito, nos seguintes termos: I. Por
maioria de votos, em relação às aquisições de combustíveis e lubrificantes utilizados no
transporte, em veículos próprios, de matérias primas, bens em produção ou bens prontos para
venda, independentemente de se tratar de transporte entre estabelecimentos ou internamente ao
parque produtivo (área de estocagem, silos, baia etc.), mas desde que observados os demais
requisitos da lei, dentre os quais encontrarem-se tais dispêndios devidamente comprovados com
base em documentação hábil e idônea. Vencida a Conselheira Mara Cristina Sifuentes, que
negou o crédito quando no transporte entre estabelecimentos da recorrente. II. Por unanimidade
de votos, em relação às aquisições de carvão junto à empresa individual Heitor Lucena Barros
Júnior ME, mas desde que observados os demais requisitos da lei, dentre os quais se tratar de
operações tributadas pela contribuição.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.150 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003450/2007-70

repartição de origem em que se reconhecera apenas parcialmente o direito creditório pleiteado,
relativo à Contribuição para o PIS não cumulativa - exportação, e, por conseguinte, homologara
as compensações até o limite do crédito reconhecido.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal e o Despacho Decisório, foram
efetuadas as seguintes alterações no cálculo da contribuição não cumulativa:
a) glosa de créditos relativos a bens e serviços não enquadrados como insumos
(combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos próprios para transporte de mercadorias
entre estabelecimentos);
b) glosa de créditos relativos a aquisições de carvão junto a pessoas físicas,
mesmo tendo constado das notas fiscais respectivas que se tratava de carvão adquirido da
empresa transportadora;
c) glosa de créditos relativos a aquisições junto à empresa individual Heitor
Lucena Barros Júnior ME, por se tratar de empresa inativa, cujas notas fiscais haviam sido
apreendidas por inidoneidade, motivo de representação fiscal para fins penais.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento da
improcedência do despacho decisório ou a realização de diligência, bem como o direito à juntada
posterior de documentos, aduzindo o seguinte:
1) a autoridade fiscal, ao decidir sobre os valores compensáveis, utilizando
critérios desprovidos de qualquer fundamento legal, agiu pela ilegalidade e com desrespeito ao
dever de motivação do ato administrativo, sendo, portanto, anulável o despacho decisório sob o
ponto de vista de sua parcialidade, em conformidade com o inciso III do art. 145 do Código
Tributário Nacional (CTN), as súmulas do Supremo Tribunal Federal (STF) no 346 e 473 e o art.
53 da Lei no 9.784/1999;
2) a empresa não utiliza veículo próprio para transporte de mercadorias entre seus
estabelecimentos, como dito no relatório, sendo os gastos com combustíveis e lubrificantes
utilizados em caminhões e pá-carregadeira nas operações de (i) transporte do minério de ferro
(matéria-prima) da área de estocagem até os silos de enfornamento, (ii) transporte do carvão
vegetal (matéria-prima) das paliçadas de estocagem para os silos de enfornamento, (iii) retirada
do ferro gusa (produto acabado) do rodeio (lingotamento) para a área de estocagem, (iv) retirada
da escória (resíduo industrial) da baia (área de corrida do ferro gusa) para a área de
beneficiamento e (v) retirada de finos de minério e carvão (resíduos industriais) do silo de
estocagem para área de estocagem;
3) no que tange ao carvão, a empresa não adquiriu esse insumo das empresas
transportadoras indicadas no relatório fiscal, conforme demonstram os conhecimentos de
transporte rodoviário de carga, cujo objeto é o transporte do carvão;
4) quanto à empresa Heitor Lucena Barros Júnior ME, que segundo a Fiscalização
se tratava de empresa inativa, em consulta aos sites Sintegra e da Receita Federal, realizada em
30/03/2010, apurou-se que ela se encontrava ativa e habilitada a operar, situação essa que afasta
a alegação fiscal de inidoneidade;
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.150 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003450/2007-70

5) todos os créditos glosados se referem a aquisições de insumos utilizados no
processo produtivo e na prestação de serviços, que ensejam direito a crédito, nos termos do
inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo todos
os procedimentos adotados pela Fiscalização, destacando-se o entendimento de se tratar de
glosas relativas a despesas não enquadráveis como insumos no contexto da não cumulatividade
das contribuições PIS/Cofins e a dispêndios amparados em documentos inidôneos.
O julgador de piso ressaltou que o contribuinte não apresentou nenhum elemento
probatório que pudesse afastar as constatações da Fiscalização no que concerne aos itens
considerados não alcançados pelo conceito de insumo.
Para se contrapor à alegação do Recorrente de que a empresa Heitor Lucena
Barros Júnior encontrava-se ativa no Sintegra e na Receita Federal, o julgador consultou a DIPJ
2007/2006 dessa empresa e constatou inexistir receita declarada no período, tendo sido
transmitidas declarações pelo próprio sujeito passivo na condição de inativa.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a declaração de nulidade do acórdão recorrido ou a confirmação do crédito
pleiteado, repisando os argumentos de defesa, salvo em relação à anulabilidade do despacho
decisório, sendo aduzido ainda:
(i) violação pela DRJ dos princípios da ampla defesa e da verdade material;
(ii) em petição própria, serão trazidos aos autos os documentos probatórios do
direito, dado tratar-se de grande volume;
(iii) o conceito de insumo aplicável às contribuições não cumulativas difere do
conceito na legislação do IPI, dados os diferentes pressupostos constitucionais, conforme vasta
jurisprudência do CARF e do Poder Judiciário;
(iv) o comprador de boa-fé não pode ser penalizado pela verificação posterior de
inidoneidade da documentação emitida pela empresa Heitor Lucena Barros Júnior;
(v) em relação às transportadoras pessoas jurídicas que cuidaram do transporte do
carvão, o crédito decorreu dos serviços de frete e não da aquisição do carvão.
Junto ao Recurso Voluntário, o contribuinte carreou aos autos cópias de planilha
identificada como Razão Contábil e de notas fiscais de aquisição de carvão junto à empresa
Heitor Lucena Barros Júnior ME.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.150 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003450/2007-70

O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que se reconhecera apenas parcialmente o direito creditório pleiteado, relativo à Contribuição
para o PIS não cumulativa - exportação, e, por conseguinte, homologara as compensações até o
limite do crédito reconhecido.
Remanescem controvertidas nesta instância as seguintes matérias:
a) nulidade do acórdão recorrido por violação dos princípios da ampla defesa e da
verdade material;
b) glosa de créditos relativos a combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos
próprios;
c) glosa de créditos relativos a aquisições de carvão ou frete junto a pessoas
físicas ou transportadoras;
d) glosa de créditos relativos a aquisições junto à empresa Heitor Lucena Barros
Júnior ME em razão da inatividade da empresa e da inidoneidade dos documentos fiscais.
O Recorrente tem como objeto social o seguinte: (i) produção e comercialização
de ferro gusa, produtos de siderurgia e metalurgia em geral, (ii) exportação e importação, (iii)
comercialização de carvão vegetal, madeiras inclusive serraria, florestamento e reflorestamento,
(iv) administração de projetos florestais e (v) participação em outras sociedades.
Para análise do pleito do Recorrente, observar-se-ão os dispositivos das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003 que regem as matérias controvertidas, com destaque para o seu art.
3o, inciso II, em que se prevê o desconto de créditos na aquisição de bens e serviços utilizados
como insumos na produção ou na prestação de serviços, tendo-se em conta o critério da
essencialidade (dispêndios necessários ao funcionamento do fator de produção), nos termos
definidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.221.170, submetido
à sistemática dos recursos repetitivos, de observância obrigatória por parte deste Colegiado.
I. Preliminar. Nulidade do acórdão recorrido.
O Recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido por
violação dos princípios da ampla defesa e da verdade material.
Segundo ele, o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 não podia ser
interpretado restritivamente como o fez a DRJ, dada a possibilidade de se instruírem os autos
com provas produzidas de ofício, enquadrando-se o fato controvertido nestes autos na exceção
prevista no art. 15 do mesmo decreto.
Alega, ainda, o Recorrente, que as glosas referenciadas no acórdão recorrido não
correspondem ao montante das glosas efetivamente realizadas pela Fiscalização, situação que
viria a ser detalhada em petição própria, o que não se deu até a presente data.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.150 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003450/2007-70

Há que se destacar que o Recorrente, na primeira instância, não trouxe aos autos
qualquer documento fiscal para comprovar suas alegações, requerendo, naquele momento, o
reconhecimento do direito à juntada posterior de documentos.
Contudo, no Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se
delimitado de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes
termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, constata-se que o ônus da prova recai sobre
a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento,
devendo prevalecer as decisões anteriores em razão da falta de demonstração inequívoca de parte
do crédito, dada a ausência de apresentação de documentos imprescindíveis à demonstração e à
comprovação dos fatos alegados.
Ainda que se considerasse o princípio da busca da verdade material, em que a
apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das
provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente, na primeira instância,
não se desincumbiu do seu dever de demonstrar e comprovar de forma efetiva sua defesa,
situação em que se têm, indubitavelmente, por prejudicadas as meras alegações. Não se admite a
utilização do princípio da busca pela verdade material para se inverter o ônus da prova, como
pretende o Recorrente, uma vez que, tratando-se de um direito que ele alega ser o detentor, cabe-
lhe o dever de comprová-lo, sob pena de indeferimento peremptório por falta de fundamentação.
Em relação ao direito à ampla defesa, este lhe foi garantido desde a formalização
dos presentes autos e vem sendo exercido desde então, não se vislumbrando qualquer ofensa a tal
direito, precipuamente se se considerar que, até a decisão final definitiva na esfera
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.150 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003450/2007-70

administrativa, nenhuma exigência lhe será imposta enquanto perdurar a suspensão da
exigibilidade prevista no art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN)1.
Por fim, deve-se destacar que, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972,
na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias.
Nesse contexto, afasta-se, peremptoriamente, a alegação de ofensa, por parte da
Delegacia de Julgamento (DRJ), aos princípios da ampla defesa e da verdade material.
II. Crédito. Combustíveis e lubrificantes.
O Recorrente contesta as glosas de créditos relativos a combustíveis e
lubrificantes utilizados em veículos próprios, que, segundo ele, são utilizados em caminhões e
pá-carregadeira nas operações de (i) transporte do minério de ferro (matéria-prima) da área de
estocagem até os silos de enfornamento, (ii) transporte do carvão vegetal (matéria-prima) das
paliçadas de estocagem para os silos de enfornamento, (iii) retirada do ferro gusa (produto
acabado) do rodeio (lingotamento) para a área de estocagem, (iv) retirada da escória (resíduo
industrial) da baia (área de corrida do ferro gusa) para a área de beneficiamento e (v) retirada de
finos de minério e carvão (resíduos industriais) do silo de estocagem para área de estocagem.
A Fiscalização havia efetuado referidas glosas considerando que os combustíveis
e lubrificantes eram utilizados em veículos próprios para transporte de mercadorias entre
estabelecimentos da pessoa jurídica.
A DRJ, por seu turno, considerou que as operações com combustíveis e
lubrificantes, assim como os demais gastos com veículos próprios ou de terceiros, não se
caracterizam como insumo e nem se referem a despesas de frete em operações de venda, razão
pela qual as glosas deviam ser mantidas.
Para análise dessa matéria, transcreve-se o art. 3o, incisos II e IX, da Lei no
10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2oda Lei no10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I
e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. (destaques nossos)

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.150 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003450/2007-70

Nota-se dos dispositivos supra que a aquisição de bens e serviços utilizados como
insumo na produção, inclusive combustíveis e lubrificantes, enseja direito a crédito da
contribuição não cumulativa; logo, as despesas com combustíveis e lubrificantes utilizados no
transporte em veículos próprios de matérias primas, bens em produção ou bens prontos para
venda, dão direito ao crédito, independentemente de se tratar de transporte entre
estabelecimentos ou, como afirma o Recorrente, no parque produtivo (área de estocagem, silos,
baia etc.), mas desde que observados os demais requisitos da lei e se encontrarem devidamente
comprovados com documentação hábil e idônea.
Referida decisão tem respaldo em jurisprudência desta turma, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e
serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de
serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e serviços
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributados pela
contribuição na aquisição.
CRÉDITO. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS. OPERAÇÕES DE
VENDA. POSSIBILIDADE.
Considerando que o transporte de produtos acabados tem como destino final a venda, já
contratada ou a contratar, ainda que dependente de passagem por estabelecimento
comercial da pessoa jurídica, os gastos de manutenção e funcionamento da frota própria
do Recorrente, incluindo combustíveis e lubrificantes, revestem-se da natureza de
despesas de transporte na venda, equiparando-se, portanto, aos dispêndios com frete.
CRÉDITO.
TRANSPORTE
DE
CARVÃO
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
COMBUSTÍVEL. POSSIBILIDADE.
Considerando se tratar de combustível utilizado no processo produtivo (siderurgia),
geram desconto de crédito da contribuição não cumulativa os gastos com serviços de
transporte de carvão entre estabelecimentos da pessoa jurídica. (Acórdão no 3201-
008.745, rel. Hélcio Lafetá Reis, j. 24/06/2021
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
(...)
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. CRÉDITO.
Conforme precedentes desta Turma de Julgamento e da CSRF deste Conselho, é
permitido o creditamento sobre os gastos com frete entre estabelecimentos.
FRETE. LENHA. CRÉDITO.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.150 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003450/2007-70

Os dispêndios com frete no transporte da lenha utilizada como combustível, por se
referir à prestação de um serviço considerado essencial ao processo produtivo, geram
direito a crédito da contribuição não cumulativa, mas desde que observados os demais
requisitos da lei, dentre os quais, terem sido esses serviços tributados pelas
contribuições e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País. (Acórdão no 3201-
007.441, rel. Paulo Roberto Duarte Moreira, j. 17/11/2020)
III. Crédito. Carvão. Frete.
A Fiscalização glosou créditos relativos a aquisições de carvão junto a pessoas
físicas, mesmo tendo constado das notas fiscais respectivas que se tratava de carvão adquirido da
empresa transportadora.
Assim constou do despacho decisório:
14. Prosseguindo, fez constar haver excluído créditos escriturados em razão de
transações levadas a efeito com as transportadoras GILMAR FERREIRA DE SOUZA
TRANSPORTES E SERVIOS, CNPJ 07.182.25410001-17, VISAN TRANSPORTES E
SERVICOS LTDA, CNPJ 07.366.454/0001-20 e E. C. MIRANDA, CNPJ
07.161.212/0001-08.
15. Ressaltou que nas notas fiscais por essas empresas emitidas constam a venda de
carvão para a MARGUSA S/A, o que não se constituiria em óbice para o
aproveitamento dos créditos pois o carvão se constitui em matéria-prima no
processo produtivo.
16. Entretanto, algumas notas fiscais continham indicação de se tratar de venda
dessas pessoas jurídica — transportadoras — para a MARGUSA S/A mas que se
tratava, em realidade, em aquisição de carvão de pessoas físicas diversas, operação
que não dá ensejo ao crédito. Em consequência, efetivou as glosas dos créditos
escriturados com substrato em notas fiscais dessa natureza.
17. De fato, a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição
não dão direito a crédito conforme estabelecido pelo inc. II do § 2° do art. 3° da Lei n°
10.637, de 2002: (g.n.)
Conforme se verifica do excerto supra, a referida glosa se restringiu a algumas
notas fiscais em relação às quais a Fiscalização afirma se referirem a aquisições de carvão junto
a pessoas físicas, incluídas, indevidamente, nas notas fiscais referentes ao frete realizado por
pessoas jurídicas.
O Recorrente, na primeira instância, se contrapôs a essa glosa aduzindo que não
adquirira o insumo carvão das empresas transportadoras indicadas no relatório fiscal, fato esse
que podia ser comprovado por meio dos conhecimentos de transporte rodoviário de carga,
documentos esses, contudo, não carreados aos autos naquela ocasião.
No Recurso Voluntário, ele passa a alegar que os créditos glosados não se
referiam a carvão mas somente ao frete pago a pessoas jurídicas, razão pela qual a glosa devia
ser revertida, aduzindo que tais fatos seriam demonstrados por meio de levantamento posterior,
levantamento esse nunca trazido aos presentes autos.
Nesse sentido, considerando a abordagem acerca do ônus da prova presente no
item I deste voto, mantém-se a referida glosa por falta de comprovação das alegações de recurso.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.150 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003450/2007-70

IV. Crédito. Aquisições junto à empresa Heitor Lucena Barros Júnior ME.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, em relação à empresa individual Heitor
Lucena Barros Júnior ME, fornecedora de carvão, trata-se de empresa inativa no período, que já
havia sido objeto de representação à repartição de sua circunscrição por não recolher os tributos
devidos, com apreensão de notas fiscais inidôneas, motivo esse que ensejou a formalização de
representação fiscal para fins penais.
Na Manifestação de Inconformidade, o Recorrente havia informado que referida
empresa encontrava-se em situação regular, ativa, conforme demonstrado com telas de consulta
aos sites Sintegra e da Receita Federal, realizada em 30/03/2010, situação essa que afastava a
alegação fiscal de inidoneidade.
A DRJ, por sua vez, aduziu que, em consulta à DIPJ 2007/2006, constatou-se
inexistir receita declarada por essa empresa no período sob análise, tendo sido transmitidas
declarações pelo próprio sujeito passivo na condição de inativa. Tal afirmativa da DRJ se baseou
em tela do sistema IRPJCONS, em que se constata que, no 2o trimestre de 2006, a Ficha 14A da
DIPJ encontrava-se com todos os campos zerados, inclusive aqueles relativos a receitas.
No Recurso Voluntário, ele alega que o comprador de boa-fé não pode ser
penalizado pela verificação posterior de inidoneidade da documentação emitida pela referida
empresa, sendo trazidas aos autos, por amostragem, cópias de notas fiscais de aquisição de
carvão emitidas pela empresa.
Considerando o conjunto fático delineado nos parágrafos anteriores, é possível
constatar que a inatividade apontada pela autoridade fiscal e pelo julgador de primeira instância
decorre, precipuamente, do fato de a empresa Heitor Lucena Barros Júnior ME ter declarado
zerados os campos da DIPJ relativos às receitas auferidas no período sob comento.
Apesar de a Fiscalização ter afirmado que tal empresa já havia sido objeto de
representação à repartição de sua circunscrição por não recolher os tributos devidos, com
apreensão de notas fiscais inidôneas e formalização de representação fiscal para fins penais, ela
não carreou aos autos nenhum documento para lastrear essas suas conclusões.
No Recurso Voluntário, conforme já dito, o Recorrente trouxe aos autos, por
amostragem, cópias de algumas notas fiscais emitidas pela empresa relativas a aquisições de
carvão, tendo, inclusive, reproduzido em sua peça recursal de primeira instância telas dos
sistemas Sintegra e CNPJ demonstrando que se tratava de empresa ativa em março de 2010,
informação esta não condizente com a afirmativa da Fiscalização de que se estava diante de uma
empresa inativa.
A omissão de receitas na DIPJ deve ser combatida em ação fiscal própria, tendo
como fiscalizada a pessoa jurídica omissa e não as outras com as quais ela comercializava bens
ou serviços, salvo se demonstrado, insofismavelmente, que se trata de operações falsas,
simuladas ou fraudulentas, o que não ocorreu no presente processo.
A seguinte decisão do CARF caminha nesse mesmo sentido, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.150 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003450/2007-70

Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
(...)
NÃO-CUMULATIVIDADE
CRÉDITOS
APURAÇÃO
FORNECEDOR
COM
DECLARAÇÃO DE INATIVO
A mera declaração da empresa fornecedora de que está inativa em um dado período de
apuração não é suficiente para glosa de créditos da empresa adquirente dos insumos, a
não ser que reste comprovada não efetividade ou irregularidades (Acórdão no 3402-
008.067, rel. Tom Pierre Fernandes da Silva, j. 22/09/2020)
Logo, por inexistir nos autos prova da inidoneidade das notas fiscais emitidas pela
empresa Heitor Lucena Barros Júnior ME, ou de sua inatividade, e tendo o Recorrente trazido
aos autos dados que indicam a verossimilhança de suas alegações, devem-se reverter as referidas
glosas, mas desde que observados os demais requisitos da lei, dentre os quais, terem sido as
operações tributadas pela contribuição.
V. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por afastar a preliminar de nulidade do acórdão
recorrido e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de reverter
as glosas de crédito relativamente aos seguintes itens:
a) aquisições de combustíveis e lubrificantes utilizados no transporte, em veículos
próprios, de matérias primas, bens em produção ou bens prontos para venda, independentemente
de se tratar de transporte entre estabelecimentos ou internamente ao parque produtivo (área de
estocagem, silos, baia etc.), mas desde que observados os demais requisitos da lei, dentre os
quais encontrarem-se tais dispêndios devidamente comprovados com base em documentação
hábil e idônea;
b) aquisições de carvão junto à empresa individual Heitor Lucena Barros Júnior
ME, mas desde que observados os demais requisitos da lei, dentre os quais se tratar de operações
tributadas pela contribuição.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.150 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.003450/2007-70

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital